Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737953-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA APELADO: IVON LIMA DOS SANTOS, MARIANA ROCHA ALVES BRITO NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela FERRAGENS PINHEIRO LTDA, contra sentença, proferida na ação de embargos de terceiros, proposta por IVON LIMA DOS SANTOS E OUTRA. Antes que o processo fosse julgado pela Turma, as partes apresentaram petição no ID 46990633, no qual requerem a homologação de acordo entabulado entre elas. Tendo em vista que a patrona da Ferragens Pinheiro Ltda, substabeleceu seus poderes à Dra. Cecília Maria Cunha de Araujo (OAB/DF no 38.912), deve a advogada da pessoa jurídica juntar aos autos nova procuração informando quais poderes específicos foram outorgados à Dra. Cecília, a fim de verificar se ela possui poderes para transigir em nome da parte nos autos. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator